Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-80.2021.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702971-80.2021.8.07.0010 APELANTE: L. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: IVANILSON VIEIRA ALVES, ELIANE SEVERINO BOTELHO ALVES APELADO: NÃO HÁ DESPACHO L. A. B., menor incapaz, representado por seus genitores I. V. A. e E. S. B., ajuizou o presente pedido de alvará judicial pleiteando autorização para movimentar conta bancária na qual está depositado o valor de indenização recebida pela criança, referente aos danos morais que suportou decorrente de erro médico. O autor não especifica ou justifica os gastos que pretende realizar. Em consulta ao PJe verifica-se que o pedido de expedição de alvará judicial com base na mesma fundamentação foi apreciado nos autos do processo originário da condenação (7311273.2018.8.07.0001) e, posteriormente, em agravo de instrumento interposto pelo menor e julgado por essa 6a Turma Cível, com a seguinte ementa: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. MENOR. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. ESTADO VEGETATIVO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ A FAVOR DO AUTOR E A FAVOR DO ADVOGADO PARA LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA. INDEFERIMENTO. CONTRATO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. AÇÃO PRÓPRIA. INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE IMEDIATA. QUANTIA ELEVADA. LEVANTAMENTO QUE DEVE SER AUTORIZADO SOMENTE MEDIANTE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere a expedição de alvará de levantamento a favor do advogado (abrangendo honorários contratuais) e a favor do menor. 2. Considerando que o contrato de honorários apresentado foi firmado após a prolação da sentença; que foi celebrado pelos genitores não em representação do menor, mas em nome próprio; e que suas disposições suscitam dúvidas acerca de suas previsões, mostra-se necessária a propositura de ação própria para o recebimento de valores a esse título. 3. Uma vez que a quantia depositada em favor do menor é de alta monta e que não foi demonstrada a imediata necessidade daquele, bem como de que forma a quantia será empregada, prudente, adequado e legal que o valor somente seja liberado mediante autorização judicial. 4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1178632, 07054530220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) O acórdão do agravo de instrumento transitou em julgado no dia 13/6/2019. Assim, em observância ao disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o autor para que se manifeste sobre a eventual existência de preclusão da questão. P. I. Brasília - DF, 10 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora